Tribunal: TJSP
Processo: 2094589-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - AGRAVANTE - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA O CANCELAMENTO DO CARTÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DESCARACTERIZAÇÃO - INSURGÊNCIA - CINCO ANOS APÓS INÍCIO DAS COBRANÇAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSIÇÃO - DECISÃO COMBATIDA -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - AGRAVANTE - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA O CANCELAMENTO DO CARTÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DESCARACTERIZAÇÃO - INSURGÊNCIA - CINCO ANOS APÓS INÍCIO DAS COBRANÇAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSIÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.